Tribunal: TJBA
Processo: 8007399-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8007399-21.2026.8.05.0000 COMARCA: JEQUIÉ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: ISAIAS LIMA MACHADO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL. 1 – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 5 (CINCO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO. INSTAURAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESOLUÇÃO Nº 474 DO CNJ. INTIMAÇÃO VOLUNTÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. IMPETRAÇÃO SEM FUNDAMENTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA, EM RAZÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007399-21.2026.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, ISAIAS LIMA MACHADO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR